Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-33.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-33.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO MARCILIO ALVES - CPF: 041.321.201-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE ATESTE O VOLUME EXCESSIVO DO SOM AUTOMOTIVO – MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO DEMONSTRADA –

IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO – INFRAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – EXCLUSÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – QUEBRA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego prescinde de laudo técnico e pericial, posto que não se trata de infração penal que deixa vestígios, de modo que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como, por exemplo, a testemunhal.

Não verificada a quebra de fiança, o valor recolhido pelo réu para a obtenção da liberdade deve ser restituído, após os descontos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Marcílio Alves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0003459-33.2019.8.11.0011, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CP, art. 306, § 1º, inciso I) e da contravenção penal de perturbação do sossego (LCP, art. 42, inciso III), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo a absolvição do acusado quanto à perturbação do sossego, por falta de provas da ocorrência da infração penal. Além disso, postulou a cassação do perdimento dos valores recolhidos a título de fiança, já que não houve o seu quebramento (Id.
96243970).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria e materialidade da contravenção penal, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 96243977 e Id. 96243978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento

do recurso, tão somente para restituir a fiança recolhida, após a dedução dos valores referentes às custas processuais (Id. 101826454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 5 de setembro de 2019, por volta das 22h30min, na avenida Amadeu Teles Tamandaré, no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o acusado
Diego Marcílio Alves
conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
Diego Marcílio Alves
perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na data dos fatos, a guarnição policial recebeu denúncias acerca de um indivíduo conduzindo um veículo automotor GM/Montana, de cor preta, de placa DTR-1675, em visível estado de embriaguez, com o som automotivo em volume exacerbado nas proximidades do campo localizado no bairro Mutirão, nesta urbe. Contudo, como os referidos policiais estavam realizando outras diligências, não puderam atender a ocorrência no momento.

Posteriormente aos fatos narrados acima, os policiais militares receberam outro chamado, informando que o mesmo indivíduo estava com o seu veículo nas proximidades da praça do bairro Jardim São Paulo, no bar denominado “Tabacaria”, com o som em volume alto.

Assim, os policiais se deslocaram para o local indicado, momento em que flagraram o veículo trafegando na Av. Amadeu Teles Tamandaré, em direção ao pé da serra, com o som em volume excessivo.

Ato contínuo, realizada a abordagem, os policiais identificaram o condutor do veículo como sendo Diego Marcílio Alves, ocasião em que constataram que o denunciado apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, sendo localizado no interior do veículo 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica 51 ICE, parcialmente consumida.

Salienta-se que o denunciado foi encaminhado para a confecção do boletim de ocorrência e submetido ao teste de etilômetro, sendo constatado o teor alcoólico de 0,71 mg/l, ultrapassando assim, o limite de álcool legalmente permitido, conforme Exame de Etilômetro BAF-300 nº 04277 à fl. 08-IP

(...)
”

(Id. 96243963, pp. 2-4).

Diante desses fatos, o acusado
Diego Marcílio Alves
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 meses e 10 dias de detenção
e
28 dias de prisão simples
, no
regime inicial semiaberto
, bem como a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 meses
e o pagamento de 61 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a ocorrência da contravenção penal não se encontra evidenciada nos autos ante a ausência de documento comprobatório acerca da potência do som, situação que conduz à absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Entretanto, impende destacar que a materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego prescinde de laudo técnico e pericial, posto que não se trata de infração penal que deixa vestígios, de modo que pode ser demonstrada por outros meios de prova.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL ·CONTRAVENÇÃO PENAL ·PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, INCISO III, DECRETO-LEI 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ISOLADA DE MULTA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) De acordo com o art. 29 do Código Penal, “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. A contravenção restou comprovada em razão da propagação de elevado nível de som, ultrapassando os patamares determinados pela Resolução nº 1/90, do CONAMA, nos seus itens I, II e IV. 2)
O crime de perturbação do sossego alheio prescinde de prova técnica, sendo possível sua comprovação através de prova testemunhal, o que restou satisfeito nos autos, corroborado pelas demais provas produzidas
. 3) Presentes a materialidade e autoria da contravenção penal prevista pelo art. 42, III do Decreto Lei 3688/41, mantém-se o édito condenatório de primeiro grau que arbitrou pena de 10 dias-multa em desfavor do apelante. 4) Apelo conhecido e desprovido
” (TJAP – Apelação n. 00429812720168030001, Turma Recursal, Relator Des. Rommel Araújo de Oliveira, julgado em 16.5.2017).

Da detida análise dos autos, embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial, verifico que o
acusado Diego
negou a prática delitiva na etapa inquisitiva, aduzindo que o som emitido estava em volume baixo, de modo que não perturbava o sossego alheio. Porém, admitiu que possuía equipamentos amplificadores de som dentro do seu veículo, senão veja-se:

“
(...) Tenho aparelhagem de som no meu veículo, mas não estava ligada durante a abordagem policial; apenas liguei o som do carro na lanchonete Destak Lanches, mas em volume baixo; não estive no bar próximo ao campo de futebol no bairro Mutirão, (...) há outros carros parecidos que trafegam pela cidade com aparelhagem de som, (...) a aparelhagem de som possui as seguintes características: 1 caixa de som contendo 2 alto-falantes, 3 cornetas, 2 tweeters e 1 módulo (...)
”. (Id. 96243963, pp. 28-29).

Em contrapartida, o policial militar
Luiz Otavio Faria Nolasco
relatou em juízo que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu várias ligações noticiando a perturbação do sossego alheio decorrente da existência de um veículo tipo camionete Montana com volume excessivo do som, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“(...)
O que pode ser acrescentado além do que foi relatado no BO é que as equipes dias anteriores ao fato já haviam feito várias abordagens do acusado só que nenhuma delas foi encaminhada. Eu mesmo junto com o Tenente Dimar já abordei ele umas duas vezes, solicitando que abaixasse o som da Montana, caminhonete dele. Nesse dia não sei se a gente estava em ocorrência ou atendendo outra solicitação, surgiram ligações. Em primeiro momento não o localizamos, e após, nos deslocando para Jardim São Paulo conseguimos abordar o Diego com o veículo. Feita a abordagem, eu que acabei encontrando a garrafinha de bebida dentro do veículo. Foi feito BO na delegacia, e compareceu o Advogado dele. (...) Naquele dia houve inúmeras ligações relacionadas à caminhonete (...) não sei se o equipamento de som era profissional, mas a caixa de som estava na traseira do veículo, não era som interno (...) tivemos dificuldade para nos comunicarmos com ele, até que o som foi desligado
” (Id. 96243974).

Igualmente, o policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
relatou perante a autoridade policial que, além das denúncias recebidas indicando que o acusado estava perturbando o sossego alheio com som automotivo em volume excessivo, no momento da abordagem o som do veículo por ele conduzido estava extremamente alto:

“(...)
Na primeira denúncia o solicitante que mora nas proximidades do campo do bairro Mutirão, alegou que o referido veículo estava parado em frente a um bar próximo ao campo com o som muito alto, porém no momento da GU/PM estava empenhada em outras situações e não pôde realizar a abordagem, e quando se deslocaram até o local o indivíduo já não se encontrava ali; QUE posteriormente receberam uma nova ligação alegando que o mesmo veículo estaria com som muito alto nas proximidades da praça do jardim São Paulo no Bar Tabacaria; QUE diante dessa nova denúncia se deslocaram até o local e depararam com o referido veículo com som em volume alto trafegando pela avenida Amadeu Teles Tamandaré, em direção ao pé da serra, momento em que foi realizada a abordagem policial, submetendo o suspeito aos procedimentos de praxe
(...)”. (Id. 96243963, pp. 21-22).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Desse modo, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, a ausência de prova técnica e pericial foi suprida pelos relatos das testemunhas, inexistindo dúvidas da ocorrência da perturbação do sossego, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

A defesa requereu ainda a
cassação do perdimento do valor recolhido a título de fiança
, já que o acusado Diego cumpriu todas as condições impostas à concessão da sua liberdade, inexistindo, portanto, quebra da fiança.

De fato, após análise acurada do caderno processual, verifico que não há informações a respeito de quebra da fiança (CPP, art. 341), razão pela qual, após os descontos legais dispostos no art. 336 do CPP, o valor remanescente deve ser restituído ao acusado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1°, I, DA LEI Nº. 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONCUTA - IMPROCEDÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO PENAL NA CONDUTA INCRIMINADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - PROVAS SUFICIENTES - 2)
CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA - VIABILIDADE - MANTIDA A CONDENAÇÃO E DEDUZIDO O MONTANTE, O REMANESCENTE DO VALOR SERÁ DEVOLVIDO AO AGENTE - 336 DO CPP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1). Não prospera o pleito absolutório, diante do conjunto probatório formado pela própria confissão do apelante, aliada às declarações do policial militar que procedeu à prisão em flagrante do acusado e ao teste de alcoolemia, que constatou o nível de álcool no organismo acima do permitido pela lei, suficientes para confirmar que o acusado, apesar de estar parado no momento da abordagem, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, a caracterizar o delito previsto no art. 306 do CTB.

2). Há
que se considerar que o apelante possui direito expectativo à restituição da fiança, caso, após deduzidos os valores referentes a custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, remanesça alguma quantia. Este saldo, sim, em havendo, deverá ser entregue ao apelante, e não recolhido ao Conselho da Comunidade da Execução Penal local.
3) Recurso parcialmente provido, em sintonia com o parecer ministerial.
”

(TJMT – a Apelação n. 0001198-32.2018.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 9.8.2021).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar o perdimento da fiança decretado na sentença e determinar a restituição do remanescente do valor recolhido pelo réu, após os descontos legais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021